Tribunal: TJDFT
Processo: 0000299-54.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANOS AO MEIO AMBIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO.
1. As provas produzidas nos autos não são suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, como se exige para condenação, ter sido o réu o autor do parcelamento irregular, e nem que ele tenha dado causa aos danos ambientais descritos no laudo pericial.
2. Em tais condições, nenhum reparo merece a sentença que absolveu o acusado por insuficiência de provas.
Recurso conhecido e não provido.